Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700550-54.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JVS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante sobre a preliminar de preclusão lógica, aventada pela parte apelada em contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora